Tribunal: TJPA
Processo: 0004142-85.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004142-85.2016.8.14.0401

APELANTE: CASSIO LEANDRO GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 69, DO CP – 48 (QUARENTA E OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO –

REDUÇÃO DA PENA BASE – PROCEDÊNCIA.
Para justificar a aplicação da pena base em 30 (trinta) anos, ou seja, no máximo disposto em lei, o magistrado julgou preponderante a crueldade dos fatos imputados ao apelante, no entanto, entendo que não fora proporcional ao caso concreto, havendo motivos para reduzi-la, isso porque as circunstâncias judiciais são em sua maioria inerentes ao tipo, incapazes de conduzir a pena base em seu patamar máximo. Dessa forma, reduzo a pena base para o médio previsto em lei, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, tornando-se proporcional e razoável ao caso concreto. Mantenho a atenuação da reprimenda em um ano, pelo reconhecimento da confissão espontânea, não havendo que se falar em redução, pois totalmente a discricionariedade do julgador, restando a pena nessa fase a ser cumprida em 19 (dezenove) anos de reclusão, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, razão pela qual torno definitiva, pela ausência de outras causas que pudessem atenuar, majorar, diminuir ou aumentar a pena em relação ao crime de homicídio qualificado. Nos mesmos termos e fundamentos o juízo sentenciante fixou a reprimenda em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, estabelecendo a pena base em 30 (trinta) anos de reclusão, o que a meu entender, precisar se readequada, para 20 (vinte) anos, pois se trata das mesmas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, razão pela qual fixo em 20 (vinte) anos de reclusão. Mantenho também a atenuação da reprimenda em 01 (um) ano, pela confissão espontânea, restando em 19 (dezenove) anos de reclusão e, na terceira fase, conservo a diminuição da pena pela causa de diminuição referente a tentativa, aplicando-lhe a fração de 1/3, diminuindo o
quantum
de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a nova pena, nessa fase em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em observância ao artigo 69, do CP, procedo a somatória da nova pena do homicídio qualificado, em 19 (dezenove) anos de reclusão e tentativa de homicídio, em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses, totalizando a pena de 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechada.
AUMENTO DO
QUANTUM
EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO E AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TOTALMENTE JUSTO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.
A redução em patamar mínimo (1/3) é proporcional às circunstâncias do crime, especialmente por considerar que o apelante já havia percorrido todo o
iter criminis
, se aproximando da consumação, o que justifica a diminuição no mínimo. É oportuno destacar que a segunda vítima se atirou em um canal de esgoto para fugir das investidas do apelante contra a sua vida, mas, nesse momento, já havia sido atingida por diversos golpes de faca no abdômen e tórax.
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

CÁSSIO LEANDRO GOMES DOS SANTOS,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Consta da denúncia, que no dia 01 de janeiro de 2016, por volta das 20h, o ora denunciado Cassio Leandro Gomes dos Santos, ceifou a vida da vítima Luiz Wanderlei Avelar de Morais, com golpes de faca nas suas costas e tentado contra a vida de Elias de Avelare Moraes.

Transcorrida a instrução do feito, Cássio Leandro Gomes dos Santos, foi submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, II e IV, do CP, em relação a vítima Luiz Wanderley Avelar de Moraes, fixando o Juiz presidente a pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão e ainda pelo crime de tentativa de homicídio, disposto no artigo 121, §2°, tendo o magistrado estabelecido a pena em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, procedendo a somatória das penas, consoante o artigo 69, do CP, restando a reprimenda em 48 (quarenta e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante questiona a dosimetria da pena, em relação a ambos os crimes, alegando que o magistrado estabeleceu a pena no máximo legal, ou seja, em 30 (trinta) anos, por valorar as circunstâncias desfavoráveis, com fundamentos inerentes ao tipo, razão pela qual pugna pela redução da pena, tanto do crime de homicídio consumado, quanto tentado. Requer, o aumento do
quantum
estabelecido em relação a confissão espontânea, bem, como o aumento da fração de 1/3, referente a diminuição pela tentativa, devendo ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo apelante.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito o seu parcial provimento, para que seja readequada a pena base do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 59, do CP.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O apelante questiona a dosimetria da pena, em relação a ambos os crimes, alegando que o magistrado estabeleceu a pena no máximo legal, ou seja, em 30 (trinta) anos, por valorar as circunstâncias desfavoráveis, com fundamentos inerentes ao tipo, razão pela qual pugna pela redução da pena, tanto do crime de homicídio consumado, quanto tentado. Requer, o aumento do
quantum
estabelecido em relação a confissão espontânea, bem como o aumento da fração de 1/3, referente a diminuição pela tentativa, devendo ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo apelante.

Da dosimetria da pena base em relação ao crime de homicídio qualificado, contra a vítima Luiz Wanderley, o magistrado
a quo,
assim fundamentou:

O pronunciado CASSIO LEANDRO GOMES DOS SANTOS, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, REGISTRA antecedentes criminais, NAO E PRIMÁRIO, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua CONDUTA SOCIAL entendo desajustada, voltada para o crime. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem". CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar, também, o "bis In idem". As CONSEQÜÊNCIAS do crime foram graves, pois a vítima era arrimo de família e dava suporte ao irmão que é doente. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.”

Assim, pela transcrição da dosimetria o magistrado julgou preponderante a crueldade dos fatos imputados ao apelante, para justificar a aplicação da pena base no seu grau máximo, ou seja, em 30 (trinta) anos de reclusão, no entanto, entendo que não fora proporcional ao caso concreto, havendo motivos para reduzi-la, isso porque as circunstâncias judiciais são em sua maioria inerentes ao tipo, incapazes de conduzir a pena base em seu patamar máximo.

Dessa forma, reduzo a pena base para o médio previsto em lei, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, entendo ser proporcional e razoável ao caso concreto.

Mantenho a atenuação da reprimenda em um ano, pelo reconhecimento da confissão espontânea, não havendo que se falar em redução, pois totalmente a discricionariedade do julgador, restando a pena nessa fase a ser cumprida em 19 (dezenove) anos de reclusão, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, razão pela qual torno definitiva, pela ausência de outras causas que pudessem atenuar, majorar, diminuir ou aumentar a pena em relação ao crime de homicídio qualificado.

Nos mesmos termos e fundamentos o juízo sentenciante fixou a reprimenda em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, estabelecendo a pena base em 30 (trinta) anos de reclusão, o que a meu entender, precisar se readequada, para 20 (vinte) anos, pois se trata das mesmas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, razão pela qual fixo para 20 (vinte) anos de reclusão.

Mantenho ainda a atenuação da reprimenda em 01 (um) ano, pela confissão espontânea, restando em 19 (dezenove) anos de reclusão e, na terceira fase, mantenho a diminuição da pena pela causa de diminuição referente a tentativa, aplicando-lhe a fração de 1/3, diminuindo o
quantum
de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a nova pena, nessa fase em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Entendo que a redução em patamar mínimo (1/3) é proporcional às circunstâncias do crime, especialmente por considerar que o apelante já havia percorrido todo o
iter críminís
, se aproximando da consumação, o que justifica a diminuição no mínimo. É oportuno destacar que a segunda vítima se atirou em um canal de esgoto para fugir das investidas do apelante contra a sua vida, mas, nesse momento, já havia sido atingida por diversos golpes de faca no abdômen e tórax.

Em observância ao artigo 69, do CP, procedo a somatória da nova pena do homicídio qualificado, em 19 (dezenove) anos de reclusão e tentativa de homicídio, em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses, totalizando a pena de 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/05/2022